Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA DE REMUNERAÇÃO ACIMA DO LIMITE DE 50%. VIOLAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO DEMONSTRADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1 – Impenhorabilidade das verbas salariais. Exceções. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê seu art. 833, ressalvadas as hipóteses descritas no §2o do mesmo dispositivo legal, quais sejam, o pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. O caso em exame envolve cumprimento de sentença de alimentos sob o rito expropriatório, o que se enquadra na exceção descrita no §2o do art. 833 do CPC e enseja a limitação referenciada no §3o do art. 529 do mesmo diploma processual.
2 – Circunstâncias do caso concreto. A exequente solicita o cumprimento de sentença que homologou, em 21/02/2017, acordo no qual o ora executado se comprometeu a pagar a quantia de 2,135 salários-mínimos, valor incompatível com a renda recebida no emprego informado pelo executado (R$ 4.162,32), o que sugere a existência de fontes alternativas de renda. Desse modo, apesar de devida a aplicação da limitação imposta no §3o do art. 529 do CPC, os indícios apontam, ao menos neste momento processual, que o rendimento líquido do agravante é superior a R$ 4.162,32, fato que deve ser apurado com mais detalhes no Juízo de origem.
3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(Iv)